Tribunal: TJSP
Processo: 2222303-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição da impugnação – O título executivo judicial não deixa dúvida sobre a legitimidade da recorrente para responder a esta execução - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2222303-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR -
FAMESP, é agravada LIVIA FORTUNATO QUINTELA ALVES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222303-29.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/420335
VOTO No 20335
AGRV.No: 2222303-29.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E
HOSPITALAR FAMESP
AGDO. : LIVIA FORTUNATO QUINTELA ALVES, REPRESENTADA
PELA MÃE
Agravo de instrumento
Execução
Rejeição da
impugnação O título executivo judicial não deixa dúvida
sobre a legitimidade da recorrente para responder a esta
execução - Confirma-se decisão Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em execução movida por Livia Fortunato Quintela
Alves, representada pela mãe, em face de Fundação para o
Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Famesp, rejeitou
impugnação.
Recorre a executada.
Sustenta ser parte ilegítima. Afirma que na
época dos fatos a responsável pela administração da
maternidade era a Associação Hospitalar de Bauru. Invoca
julgados.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta (com pedido de condenação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222303-29.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/420335
pagamento de honorários recursais), fls. 63/66.
A Procuradoria de Justiça apoia a decisão.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
Trata-se de execução de título executivo judicial. A exequente propôs ação de indenização
(pensão mensal e vitalícia) em face da Fundação para o
Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Famesp em razão de
dano (sequelas irreversíveis decorrentes de “asfixia perinatal”)
decorrente de erro médico.
A r. sentença de fls. 2/4 julgou improcedente o
pedido.
Apenas a exequente interpôs apelação.
A
questão
da
legitimidade
passiva
foi
reanalisada pelo acórdão que deu parcial provimento ao recurso
(fls. 5/19).
O título executivo judicial não deixa dúvida
sobre a legitimidade da recorrente para responder a esta
execução.
O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222303-29.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/420335
“honorários fixados anteriormente”.
A r. decisão agravada não fixou honorários
advocatícios.
Portanto, nada há por ser majorado.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora